Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. FUNCEF. REG/REPLAN. CTVA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. REVISÃO APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na situação, a parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos da aposentadoria, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.